Tribunal: TJMT
Processo: 1003630-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003630-35.2021.8.11.0000
IMPETRANTES: RODRIGO CARLOS FISCHER E FERNANDO RAFAEL CORREA
PACIENTE: JOILSON SOUSA DO NASCIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOILSON SOUSA DO NASCIMENTO, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (Código 120245), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes – art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP (anterior à Lei n° 13.654/2018).
Os impetrantes sustentam que: 1) os fundamentos empregados pela autoridade coatora “para fundamentar a prisão como essencial para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal não são suficientes e não preenchem os requisitos elencados no art. 312 do CPP”; 2) não se evidencia o prolatado risco à ordem pública, visto que, além de transcorridos mais de 5 (cinco) anos da data dos fatos destes autos, “a outra infração penal (Código 119203), citada pela autoridade coatora, se trata de um fato ocorrido há mais de 5 (cinco) anos”; 3) o paciente “não se evadiu da aplicação da lei penal, pois apenas veio residir no Estado de Santa Catarina para possibilitar o seu sustento e da sua família, e jamais imaginou que estaria sendo processado pelo fato descrito na denúncia”; 4) o paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis [“pai de família, sem antecedentes criminais, residente na cidade de Guabiruba/SC há vários anos, é conhecido na sua comunidade como uma pessoa idônea, está inserido no mercado de trabalho há vários anos”], faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas, mormente ao se considerar “a atual situação de crise do nosso país devido a COVID-19”.
Ao final, requerem a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Sobre os fatos imputados ao paciente, a denúncia expõe que:
“No dia 2 de setembro de 2015, por volta das 19h (...), a vítima Marcelo Domingues Nogueira estava na área de sua casa, quando os agentes DONIR JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO e JOILSON SOUSA DO NASCIMENTO, empunhando armas de fogo, entraram já o abordando, dizendo para ele erguer as mãos e entrar na casa.
No interior da residência estava a esposa de Marcelo, Sra Lídia Virginia Franchin, que estava na cozinha organizando as compras, bem como, seu filho Bento Manoel, de 04 (quatro) anos, que estava no quarto assistindo desenhos.
A vítima Marcelo acatou as ordens e entrou na cozinha, momento em que os denunciados ordenaram que o mesmo se ajoelhasse e retirasse a aliança que estava em seu dedo, o que foi de pronto acatado por ele. Ato contínuo, o denunciado JOILSON, sempre apontando a arma de fogo para a vítima, ordenou que Marcelo se dirigisse ao banheiro social da residência. Chegando lá, o denunciado ordenou que a vítima se deitasse no chão. Quando a vítima pediu que o denunciado ficasse calmo, este desferiu-lhe uma coronhada na cabeça. Então, o denunciado tentou fechar a porta do banheiro, porém a mesma bateu no ombro da vítima, o que causou irritação àquele, que novamente bateu na vítima, acertando-lhe na cabeça e braços. A vítima se deitou no chão, entre a porta e o corredor, com o intuito de não ser trancada no banheiro.
A todo o momento que a vítima tentava se mexer, o denunciado lhe desferia chutes e coronhadas. Enquanto isto, o outro denunciado DONIR ficou com a outra vítima, Sra Lídia, na cozinha, apontou a arma de fogo para sua cabeça e ordenou-lhe que entregasse todo o dinheiro, momento em que ela lhe entregou todo o dinheiro que tinha disponível, uma quantia aproximada de RS 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). O denunciado começou a perguntar pelo "ouro" e acompanhou a vítima até o quarto, onde ela pegou sua caixa de joias que estava no guarda-roupas e entregou ao denunciado. Quando estavam saindo do quarto, o denunciado viu uma mochila de guardar notebook, que acabou sendo usada por ele para guardar a res furtiva. O denunciado DONIR começou a perguntar pelo cofre, sendo que a vítima disse-lhe que não havia cofre na casa. Porém, o denunciado apontava a arma para seu filho Bento Manoel e ameaçava de matá-lo, com intuito de pressionar a vítima mais ainda.
Neste momento, o denunciado começou a procurar outros objetos de valor no quarto, entrou no closet, escalou o armário, tentando encontrar o cofre, oportunidade que encontrou uma segunda caixa de joias e uma caixa de bijuterias e as colocou na mochila. Em seguida, o denunciado continuou procurando objetos de valor, momento em que o filho do casal, Bento, disse: "não mexe nas coisas da mãe que é de menina". Isto causou a irritação do denunciado, que encostou a arma na testa da criança e disse para a Sra Lídia fazê-lo ficar calado.
Não localizando mais nada de valor, o denunciado DONIR foi ao encontro do outro denunciado JOILSON e ambos se dirigiram ao escritório da casa, em busca de outros objetos de valor. Lá encontraram outra mochila, que continha ferramentas para trabalhos elétricos. Neste momento, DONIR começou a dizer: "vamos embora, vamos embora" e ambos os denunciados, de posse da res furtiva, evadiram do local pela frente da residência, tomando rumo ignorado.”
Após representação da autoridade policial e pedido do órgão ministerial, o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente, em 22.9.2015 [20 dias após os fatos], para a garantia da ordem pública, nestes termos:
“Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está comprovada nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência de fl. 07 e dos Termos de Reconhecimento de Objeto de fls. 12 e 15.
Já os indícios de autoria, necessários nessa fase, estão devidamente comprovados nos autos, por meio das declarações das vítimas Lidia Virginia Franchin e Marcelo Domingos Nogueira (fls. 08/09 e 13/14) e dos Termos de Reconhecimento de Pessoa de fls. 11. Portanto, presente o “fumus boni iuris”. (...)
No tocante ao “periculum in mora”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando. A uma, porque os representados, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de 02 (duas) armas de fogo e com concurso de pessoas, invadiram a residência das vítimas anunciando o assalto, tendo o representado Joilson permanecido no banheiro com a vítima Marcelo, ao passo que o representado Donir permaneceu com a vítima Lidia e o seu filho, de apenas quatro anos de idade, oportunidade em que ordenou que a vítima entregasse-lhe dinheiro, joias e aparelhos eletrônicos. A duas, porque os representados subtraíram cerca de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) em moeda corrente, além de diversas joias, dois notebooks e ferramentas de trabalho elétricos da vítima Marcelo. A três, porque o representado Donir, durante toda a empreitada criminosa, ameaçou matar o filho das vítimas, de apenas 04 (quatro) anos de idade, encostando a arma de fogo na cabeça da criança, deixando um hematoma em sua testa. A quatro, porque em liberdade os representados demonstram que vem encontrando estímulos para a prática de novas infrações penais, inclusive, estão sendo investigados pela prática de outro crime de roubo nesta cidade.
Por fim, cumpre-me ressaltar que o caso em apreço enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e que não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer Ministerial, DECRETO a prisão preventiva dos indiciados DONIR JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO E JOILSON SOUSA DO NASCIMENTO, qualificados nos autos.”
O juiz da causa recebeu a denúncia em 11.11.2015, assim como, após frustrada tentativa de localização do paciente, determinou a citação dele por edital e a suspensão do processo.
O mandado de prisão foi cumprido em 12.2.2021, na cidade de Brusque/SC.
No dia 23.2.2021, o juiz singular indeferiu o pedido formulado pelos impetrantes de revogação da custódia cautelar do paciente, nestes termos:
“Analisando os autos, percebe-se concretamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Isso porque a gravidade da conduta do réu, ressaltada na decisão de às fls. 114/118, demonstra não ser razoável, neste momento, a concessão de sua liberdade provisória, como medida de garantir a ordem pública.
Não fosse por isso, a manutenção de sua prisão justifica-se para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o réu se evadiu do distrito, e somente foram encontrados após mais de 05 anos da data da denúncia, de modo a ser necessária a manutenção da medida cautelar extrema, pois há fundado receio de que novamente em liberdade oculte-se novamente.
Demais disso, impele ressaltar, que não existe nos autos garantia de que o acusado, em liberdade, não encontrará os mesmos estímulos relacionados à infração pela qual se encontra segregado, uma vez que além de responder à presente ação penal, JOILSON possui outra ação penal nesta Comarca (Código 119203 – autos n. 80-84.2016.8.11.0045) em razão de fatos da mesma natureza. (...)
Assim, ante a não alteração da situação fático-jurídica do denunciado desde a decretação da prisão preventiva, ante a ineficácia da substituição por medidas cautelares diversas da prisão, inexistem razões para a revogação da prisão ou sua substituição. Do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de JOILSON SOUSA DO NASCIMENTO.
De outro lado, considerando que o acusado encontra-se custodiado no Estado de Santa Catarina (fl. 196), oficie-se à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH para que promova os atos tendentes ao recambiamento do acusado, entrando em contato com o local de custódia do preso. Encaminhe-se com o ofício cópias dos documentos de fls. 194/197.”
Inobstante as irresignações contidas na inicial, não se identifica, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente, sopesando que o magistrado singular – de forma contemporânea [fato ocorrido em 2.9.2015 e decisão proferida em 22.9.2015] – decretou a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, justificando-a na gravidade diferenciada da conduta e na periculosidade do agente, evidenciadas pelo modo de execução do delito [roubo cometido por dois agentes, com uso ostensivo de armas de fogo, emprego de violência física (coronhadas e chutes) e constantes ameaças de morte proferidas contra uma criança de 4 anos de idade, mediante apontamento de revólver em sua cabeça, causando-lhe, inclusive, hematomas na testa], bem como na reiteração delitiva específica [crime supostamente praticado em 15.9.2015].
O terror imprimido às vítimas e a efetivação de violência às suas integridades físicas, somados à reiteração delitiva específica, justificariam, em tese, a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública.
Somado a isso, verifica-se que o juiz da causa, ao indeferir o pedido de revogação da custódia, apontou que o paciente, após o crime, aparentemente se evadiu do distrito da culpa, sendo localizado em outro estado da Federação [a 2.242 km de distância de Lucas do Rio Verde/MT], após 5 (cinco) anos da expedição do mandado de prisão preventiva, a sinalizar, em tese, intenção de se furtar da aplicação da lei penal.
Nesse quadro, as circunstâncias apontadas nas decisões supracitadas aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente, em sede liminar.
Noutro giro, as análises dos predicados pessoais e das medidas cautelares alternativas serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Por fim, as alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia cautelar, mormente quando fundada na garantia da ordem pública.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.